Tribunal: TJMT
Processo: 1015009-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Embargos de Declaração n. 1015009-70.2021.8.11.0000 (Opostos nos autos de Ação de Reclamação – Agravo Interno n. 1015009-70.2021.8.11.0000)
Embargante: CLODOVEU ALVES CABRAL
Embargado: ALBERTO DOURADO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por CLODOVEU ALVES CABRAL, nos autos de Agravo de Interno n. 1015009-70.2021.8.11.0000 – na Reclamação de mesmo número, tendo como parte adversa (Reclamado/Agravado/Embargado: ALBERTO DOURADO).
Em síntese, o Embargante insurge-se contra a decisão publicada em 27/4/2022, alegando a finalidade de “(...) eliminar a OMISSÃO existente, no momento em que o Desembargador proferiu decisão, mesmo suspenso para proferir, em razão da exceção de suspeição; por não observar os ditames legais aplicáveis a este caso e que não foram afastadas em sua decisão proferida; por inexistir contradição na decisão embargada, como alegado pelo embargado/Alberto e induzido a erro este Julgador; e por não analisar sob o crivo da segurança jurídica e economia processual”.
Menciona que “(...) O Reclamante/Embargado interpôs a Reclamação objetivando “garantir a autoridade da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória constante do ID 61652015-anexa, proferida pelo Magistrado, Dr. THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO, nos autos no 0000547-24.2017.811.0079, da Carta Precatória em trâmite na Vara única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT.” Quanto ao pedido de tutela foi requerida a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, na parte em que a adjudicação teria sido desconstituída, com fundamento no inciso II do artigo 232 do Regimento Interno desse E. TJMT. Ato seguinte, no ID. 98906983 - Pág. 1 foi certificado o recebimento da Reclamação neste Tribunal, sem analisar a tempestividade. E, ao analisar o pleito, o D. Desembargador Relator acolheu a reclamação proposta, julgando procedente”; que “(...) Não concordando com o entendimento proferido, o Embargante interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 102122955), pleiteando pelo efeito suspensivo da decisão monocrática de ID. 100994960, vindo a ser apresentada a suas contrarrazões no ID. 105534452. Assim, ao analisar o referido recurso o D. Desembargador Relator entendeu em Juízo de retratação, reformar parcialmente a decisão agravada, proferida nos autos, determinando (...)(...) Em face do exposto, em juízo de retratação, REFORMO PARCIALMENTE a decisão agravada, apenas para fazer constar que deverá ser realizada nova avaliação, mantendo-se a adjudicação; todavia, sem que tal implique, por enquanto, qualquer ato expropriatório, especialmente o registro da carta de adjudicação e a entrega do imóvel ao arrematante, o que deve ser suspenso ou desfeito, se já efetivados, até que se apure o real valor do bem, pela perícia já em andamento, quando então, se eventualmente confirmada que a arrematação se dera por preço justo, poderão ser efetivados todos os efeitos próprios da adjudicação. RETIRE-SE o feito da pauta (...)”.
Defende que “(...) mesmo estando acertada a ordem judicial de suspensão ou retornar ao status a quo, em relação aos atos expropriatórios, especialmente o registro da carta de adjudicação e a entrega do imóvel ao arrematante até que se apure o real valor do bem imóvel penhorado, houve a manutenção da adjudicação, o que mostra-se totalmente incoerente e contraditório com todo entendimento exposto no v. decisium (ID. 110250955), razão pela qual fora oposto embargos de declaração no ID. 111704495 – não apreciado até o momento”. E continua “(...) Além disso, foi requerido pelo próprio Reclamante/embargado/Alberto a retirada de pauta no ID. 112300498, sem apreciação até o momento. Ato seguinte, foi proferida a decisão1 de ID. 125533150, acolhendo os embargos do Reclamante/Alberto (id. 110507961) e omitindo em relação aos embargos apresentado pelo Embargante/Clodoveu e legislação vigente na qual deve obediência”.
Aponta “(...) GRAVE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO ENTABULADO NO REGIMENTO INTERNO / NA QUAL DEVERIA PRONUNCIAR ESTE JUÍZO ANTES DE SER PROFERIDA A DECISÃO MONOCRATICA DE ID. 125533150”; que “(...) este Juízo não publicou A DATA de julgamento dos embargos de declaração apresentada pelo Reclamante/Alberto (id. 110507961) ANTES de proferir a decisão embargada, e não analisou os embargos de declaração apresentado pelo embargante/Clodoveu (id. 111704495), mesmo sendo o momento oportuno para tanto”; que “(...) Em razão disso e para melhor entendimento, segue abaixo detalhado, a norma que o Relator foi OMISSO, por DEIXAR DE SEGUIR LEGISLAÇÃO VIGENTE, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento – ARTIGO 489, §1o, VI, §2o e 3o do CPC”; que compete às Turmas de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar as reclamações e também os embargos de declaração interpostos em seus acórdãos.
O Embargante contrapõe-se à decisão embargada, mencionando a ausência de contradição – asseverando que a decisão reformada deveria ser mantida.
Diz que há equívoco/contradição, pois uma coisa é constar no voto oral que a intenção é de manter a adjudicação – ainda pendente de retificação do julgado perante a secretaria recursal – e outra coisa é permanecer a adjudicação até o julgamento, porém não aplicar seus efeitos.
Diz que há omissão quanto ao uso da ação reclamatória como sucedâneo recursal.
Requer o acolhimento dos embargos, deferindo-se efeito suspensivo, por haver decisão proferida por Desembargador, mesmo suspenso, em razão de exceção de suspeição – por não ter sido levada a reclamação ao crivo da Turma até o momento – e por inexistir vícios na decisão embargada, eis que permanecer com a adjudicação diverge de não aplicar seus efeitos até o julgamento dos Embargos de Declaração interposto nos autos de agravo de instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000.
Pede que seja reconhecida a nulidade da decisão embargada, trazendo com o reconhecimento do julgador, o feito à ordem, por não ser licito proferir decisão sem antes julgar o incidente de exceção de suspeição no 1021506- 03.2021.8.11.0000.
Subsidiariamente “(...) (1.I) ad cautelam, caso não seja este o entendimento, o que não se espera, requer que seja reconhecida a omissão de pontos de extrema importância, ignorada por este Julgador, afrontando com tal ato, os artigos 17, 17-B, 255 s.s., e art. 219 s.s., todos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça/MT, bem como o artigo 1.022, Parágrafo único, inciso II do CPC c/c o artigo 489 e s.s. do CPC, no momento em que o Desembargador proferiu decisão, mesmo suspenso de proferir, em razão da exceção de suspeição; por não observar os ditames legais aplicáveis a este caso e que não foram afastadas em sua decisão proferida, como o caso de até o momento não ter sido a Reclamatória levada a julgamento pela Turma; por inexistir contradição na decisão embargada, como alegado pelo embargado/Alberto e induzido a erro este Julgador; por não analisar sob o crivo da segurança jurídica e economia processual; e não analisar os embargos opostos pelo Sr. Clodoveu (ID. 111704495) e nada mencionar sobre as petições conflitantes do Sr. Alberto (ID. 112300498); (2) reconhecer a nulidade da decisão embargada e declarar suspenso o presente recurso/julgamento, conforme todo o comprovado acima, ressaltando que nos autos executórios encontra pendente de julgamento o recurso interposto contra a decisão que deferiu a sub-rogação convencional, substituindo o credor/Alberto e reconhecendo a perda do objeto de diversos recursos, inclusive esta reclamatória (doc. 02/03), além de não ter sido retificado ainda o voto oral/escrito do acórdão proferido nos Embargos de Declaração interpostos nos autos de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000; (2.1) E, não entendendo desta forma, que seja aplicado o efeito infringente, visando reformar a decisão embargada, para que permaneça válida a adjudicação até o julgamento dos Embargos de Declaração interpostos nos autos de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000, vindo novo acórdão, terá subsidio para que este Julgador julgue estes autos, vez que a decisão de id. 110250955, não encontra contraditória como descrita na decisão embargada, UMA a adjudicação terá efeito em sua concretude, após a realização da avaliação e seus desdobramentos, DUAS merece aplicar in casu o princípio da segurança jurídica (evitando alienações por parte do credor que encontra prestes a ser substituído pela sub-rogação e somando ao fato que poderá utilizar do registro na matricula para adquirir crédito e débitos, por inexistir informações que ainda não houve a sua efetivação); (3) Ainda, REQUER que seja reconhecido a ausência de ética profissional e respeito pelo patrono do Sr. Alberto, devendo oficiar a OAB, bem como a utilização de palavras agressivas e informais, ausência do cumprimento de seu dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares, conforme prevê o artigo 31 e s.s. do Estatuto da advocacia e a Ordem dos advogados do Brasil (OAB) c/c o artigo 44 do Código de Ética da OAB e os artigos 78 s.s. e 202 do CPC. Com a consequente, aplicação de multa e reconhecimento da litigância de má-fé do mesmo e de seu cliente/Alberto, devendo, por isso, determinar que risque nestes autos as palavras acima destacadas, utilizada pela parte exequente/Alberto”.
Foram ofertadas contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.
É o relatório.
D E C I D O
Malgrado as alegações do Embargante, não considero plausível NENHUM DOS ARGUMENTOS lançados na petição de embargos.
Primeiro, já foi mencionado nos autos da Reclamação – que gerou o Agravo Interno – e que gerou inúmeras intervenções por parte dos advogados, as quais respeito, em razão de conteúdo jurídico, com os quais muitas vezes não concordo, e me manifesto, com todo o respeito a todas as partes envolvidas, assim como seus patronos, que é possível o julgamento monocrático na Reclamação – sobretudo porque a divergência diz respeito, frise-se, ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000, cujo resultado foi o de necessidade de nova avaliação e que a adjudicação seria mantida. O imbróglio ocorreu em razão de erro na ementa (voto escrito) que divergiu do voto oral do eminente Desembargador João Ferreira Filho – e isso já foi reconhecido – quando do julgamento monocrático – não há mais nada além disso que possa ser resolvido pela via da Reclamação – nem mesmo pelo Agravo de Instrumento – Agravo Interno e Embargos de Declaração – os quais se encontram delimitados pelo objeto precípuo da decisão interlocutória de primeiro grau – no caso de agravo de instrumento – ou própria de agravo interno, ou de embargos de declaração, quando há quaisquer dos vícios, observando-se o artigo 1022 do CPC.
Fala-se muito em sucedâneo recursal – utilização da reclamação como sucedâneo recursal – todavia também a esse respeito já me manifestei – quando reconheci a necessidade de procedência do pedido, não sendo salutar a quaisquer das partes que o Juízo “a quo” cumprisse decisão divergente – por equívoco – o qual – repita-se – já foi sanado, salientando-se que não houve a apreciação de embargos de declaração e colocada pá de cal na questão – por causa de intervenção de ambas as partes – quando lhes convinham – ou por agravo interno – ou por embargos de reclamação – ou por exceção de suspeição – sendo que quanto a esta última sempre me posicionei pela total ausência de parcialidade – posto que não tenho qualquer intenção de privilegiar quem quer que seja – pelo contrário – procuro ouvir todas as partes e teses – e, assim, posteriormente, pronunciar-me, mostrando-me sempre e sempre respeitoso às decisões contrárias de meus pares ou de Tribunais Superiores.
Dentro dessa ótica – mostra-se descabida a tese de impossibilidade de apreciação dos pleitos, em razão de apresentação de Exceção de Suspeição – inclusive porque somente me posicionei porque houve decisão que rejeitou a exceção.
Também se mostra descabida a alegação de existência de omissão – contradição.
Ora o objeto da reclamação é constrito aos temos do julgamento do agravo – ou seja – consiste em fazer valer o julgamento conforme ocorreu – no qual – nunca é demais dizer – houve reforma da decisão de primeiro grau para que fosse realizada nova avaliação – mantendo-se a adjudicação – e nisso – a decisão contra a qual se insurge com o pretexto de trazer o feito à ordem, foi categórica.
Transcrevo uma parte da decisão combatida:
“(...) convém apontar a viabilidade de apresentar Embargos de Declaração para apontar eventuais vícios ocorridos quando da decisão proferida nos autos de Reclamação proposta por ALBERTO DOURADO, ora Embargante.
É que, efetivamente, constou no acórdão constante do Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000, que apenas deveria ser procedida nova avaliação do bem litigioso, e que deveria ser mantida a adjudicação.
Isto ficou muito bem exposto na decisão proferida na Reclamação. Vejamos:
“(...) O objetivo desta Reclamação é o reconhecimento de que o Juízo “a quo” extrapola julgado deste Tribunal, especificamente no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000, que em sede de embargos de declaração, entendeu que havia necessidade de nova avaliação do imóvel em questão, mas apontou na ementa que a adjudicação havia sido desconstituída. (ID. Num. 90627958).
Após análise acurada, impõe-se reconhecer a necessidade de ajustamento da ementa combatida.
E, nesse aspecto, convém ressaltar que não é caso de responsabilizar o Magistrado “a quo”, que, certamente, apenas cumpriu os termos da ementa lançada (registre-se no ID. Num. 90627958), isto porque, efetivamente no julgamento da sessão virtual, o eminente Desembargador João Ferreira Filho votou no sentido apenas de que seja realizada nova avaliação, sem que fosse desconstituído qualquer ato – dentre ele – a adjudicação do imóvel.
Ocorre que no voto escrito fez constar que o Des. João Ferreira Filho desconstituiu a adjudicação do imóvel, em descompasso com o voto oral proferido na sessão virtual.
Assim, APRECIO o pedido de maneira monocrática, para o fim de JULGAR PROCEDENTE a reclamação nos termos requeridos, reconhecer o erro entre o voto oral e o voto escrito, CASSANDO a decisão combatida, uma vez que ela se mostra efetivamente contrária ao conteúdo real do voto proferido na sessão em que foram apreciados os Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000, devendo prevalecer o voto oral proferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho, em detrimento do voto escrito (voto vista), tendo em vista que, frise-se, no voto oral, que efetivamente demonstra a vontade do julgador, NÃO HOUVE DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, mas sim foi exposto que haveria apenas a necessidade de nova avaliação do bem.
Determino que a Secretaria proceda à retificação do julgado, a fim de adequá-lo à realidade do julgamento em questão.
Remeta-se esta decisão ao Juízo “a quo”, juízo reclamado, para que tome as providências necessárias, NO SENTIDO DE MANTER A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO, conforme voto oral proferido na sessão do dia 15/06/2021; ou seja, a adjudicação terá efeito em sua concretude, após a realização da avaliação e seus desdobramentos”.
Saliente-se que, após, a parte ora Embargada, CLODOVEU ALVES CABRAL, na condição de Agravante, interpôs Agravo Interno, requerendo:
“(...) que seja concedido o efeito suspensivo da decisão de ID. 100994960 nos moldes pleiteados, pois, não há qualquer divergência entre o voto oral e o voto escrito nos autos dos embargos de declaração no agravo de instrumento n.o 101545340.2020.8.11.0000, inclusive, consta o provimento do recurso, declarando nula a avaliação, por consequência, a adjudicação foi desconstituída até por ser ato subsequente dependente da avaliação, entre outros fundamentos acima exposto; a.1) Por consequência, REQUER a suspensão de qualquer ato expropriatório ou deferimento de imissão de posse do Alberto/Reclamante, relacionado ao imóvel rural denominada “Fazenda Guanabara IV”, como também qualquer ordem de desocupação forçada até o trânsito em julgado do presente recurso, até porque este Interessado/Agravante aguarda o julgamento do pedido de substituição da penhora em pecúnia, e vindo o deferimento na ação executória, o crédito do credor/Reclamante não estará apenas garantido como quitado; b) Em preliminar, REQUER seja reconhecido que a Reclamação não percorreu da forma em que determina o Regimento Interno, afrontando diretamente os princípios do devido processo legal; contraditório e ampla defesa, e ainda o princípio da não surpresa, bem como afronta ao RITJMT e artigo 279 do CPC, por consequência, merece a nulidade da decisão agravada proferida pelo Des. Relator Sebastião Barbosa Farias (ID. 90987468), por trazer graves prejuízos ao Interessado/Agravante, conforme supramencionado; b.1) Caso não seja este o entendimento, o que não se espera, ad cautelam, requer seja rejeitada a presente reclamatória, por notória inadequação da via eleita, em que visa tão somente reformar o v. acórdão juntado nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 101545340.2020.8.11.0000 (ID. 90627958), bem como houve o lapso temporal de mais de dois meses entre o v. acórdão proferido e o protocolo da ação reclamatória; c) no mérito, REQUER a reforma do decisium (ID. 100994960) que julgou procedente a reclamação, devendo prevalecer o v. acórdão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado juntado aos autos dos embargos de declaração interposto por este Interessado/Agravante no agravo de instrumento n.o 101545340.2020.8.11.0000, no qual proveu os embargos, e por consequência, desconstituiu a adjudicação, pois a nulidade consiste num defeito do ato e que contaminou todos os atos subsequentes, devendo ser obrigatoriamente, retirado do processo e substituído por um novo ato; c.1) Por consequência, requer seja reconhecida que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi objeto desta Reclamatória, apenas corrobora em total obediência ao determinado pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, bem como que seja vedado qualquer deferimento de imissão de posse do Alberto/Reclamante até o trânsito e julgado do presente Agravo Interno”.
ALBERTO DOURADO, na condição de Embargado, defende a prevalência do julgamento do agravo mencionado, que apontou a necessidade de nova avaliação e que não seria desconstituída a adjudicação do bem. (ID. Num. 102122987)
Daí foi proferida a decisão no Agravo Interno (ID. Num. 110250955), no seguinte sentido:
“(...) PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
De pronto já se verifica que a preliminar não deve prosperar.
O artigo 1.021 do CPC é claro ao dispor que é cabível o agravo interno em face de decisão de relator. No caso, a decisão é monocrática e exarada por Relator de Reclamação.
Portanto, não há falar que tal decisão seja de mérito, e, diante disso, não se mostre viável a interposição do Agravo Interno, sob alegação de substituição de órgão colegiado.
Diante do exposto, REJEITO a preliminar.
Cuida-se de Agravo Interno (ID. Num. 72117473), com pedido de suspensão da decisão agravada, interposto por CLODOVEU ALVES CABRAL contra decisão proferida nos autos de Reclamação n. 1015009-70.2021.8.11.0000 formulada por ALBERTO DOURADO (Agravado), em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Primeiramente, manifesto-me em face da alegação de ausência de demonstração de pagamento de preparo, e também, quanto ao cabimento.
Apesar de alegar que o documento que atestaria o pagamento do preparo estivesse em baixa resolução, a parte Agravante, em momento algum demonstrou a ausência do pagamento. Ressalte-se que, diferentemente do que alegou o Agravante, o documento ID. Num. 99043967 - Pág. 1, a meu viso, é claro para o fim de reconhecer tal pagamento.
E quanto ao cabimento da reclamação, tem-se que é notória a viabilidade, pois houve a publicação de acórdão cujo teor encontrava-se em descompasso com o que foi decidido em sessão da Primeira Câmara Cível; e isso já foi reconhecido, comprovado e demonstrado, tanto que ocorreu o acolhimento dos Embargos interpostos por ALBERTO DOURADO, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000.
Vejamos um trecho da decisão agravada, exarada na reclamação:
“(...) Primeiramente, quero consignar que apesar do Reclamante apontar eventuais nulidades referentes aos julgamentos dos feitos conexos (Agravos n. 1015448- 18.2020.811.0000 e 1015453-40.2020.811.0000), tenho que inexiste vícios que possuam o condão da anular os atos judiciais decorrentes de retirada de feito de pauta, sustentação oral, registrando-se que não é porque os feitos tenham correlação que devam ser julgados na mesma sessão, consignando-se também que não há qualquer motivo para que este Relator, a bel prazer, intervenha de ofício, adiando e/ou retirando o feito de pauta, devendo constar, para gaudio da verdade que não é costume deste Magistrado agir sem provocação, e, a partir daí, constitui obrigação a análise de petitório e também de sustentação oral, em sede de julgamento colegiado.
Feito esse apontamento, recebo a reclamação, diante de sua previsão legal.
Pois bem.
Direto ao ponto. O objetivo desta Reclamação é o reconhecimento de que o Juízo “a quo” extrapola julgado deste Tribunal, especificamente no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000, que em sede de embargos de declaração, entendeu que havia necessidade de nova avaliação do imóvel em questão, mas apontou na ementa que a adjudicação havia sido desconstituída. (ID. Num. 90627958).
Após análise acurada, impõe-se reconhecer a necessidade de ajustamento da ementa combatida.
E, nesse aspecto, convém ressaltar que não é caso de responsabilizar o Magistrado “a quo”, que, certamente, apenas cumpriu os termos da ementa lançada (registre-se no ID. Num. 90627958), isto porque, efetivamente no julgamento da sessão virtual, o eminente Desembargador João Ferreira Filho votou no sentido apenas de que seja realizada nova avaliação, sem que fosse desconstituído qualquer ato – dentre ele – a adjudicação do imóvel.
Ocorre que no voto escrito fez constar que o Des. João Ferreira Filho desconstituiu a adjudicação do imóvel, em descompasso com o voto oral proferido na sessão virtual.
Assim, APRECIO o pedido de maneira monocrática, para o fim de JULGAR PROCEDENTE a reclamação nos termos requeridos, reconhecer o erro entre o voto oral e o voto escrito, CASSANDO a decisão combatida, uma vez que ela se mostra efetivamente contrária ao conteúdo real do voto proferido na sessão em que foram apreciados os Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000, devendo prevalecer o voto oral proferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho, em detrimento do voto escrito (voto vista), tendo em vista que, frise-se, no voto oral, que efetivamente demonstra a vontade do julgador, NÃO HOUVE DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, mas sim foi exposto que haveria apenas a necessidade de nova avaliação do bem”.
Não se discute a alta litigiosidade existente entre as partes, que, por meio de seus patronos, os quais recorrem quase sempre de todas as decisões exaradas. Não é esse o problema!
O judiciário está para resolver os litígios quando as partes não conseguem entrar em acordo quanto às suas demandas; todavia, não há sentido algum em provocar a parte contrária, no processo de reclamação, quando o Juízo “a quo” detém informações de julgamento recursal, especificamente contidas em acórdão, que não condizem com o julgamento realizado.
Ora, ficou consignado que seria necessária nova avaliação do imóvel, mas que não seria desconstituída a adjudicação.
Frise-se que a ementa dispôs que a adjudicação seria desconstituída. É notório que o Juízo monocrático observaria o acórdão que continha vício – todavia ele não refletia a decisão colegiada, mostrando-se viável a reclamação para que fosse garantida a autoridade da decisão deste Tribunal.
Assim, a meu viso, indiscutível a viabilidade da reclamação, não havendo qualquer nulidade processual aferível em face ao julgamento monocrático.
Ressalte-se, portanto, que prevalece a decisão de ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem que fosse desconstituída a adjudicação.
Não há qualquer fundamento na tese de sucedâneo recursal, conforme quer fazer crer o Agravante.
Repita-se: O Magistrado “a quo” que tem por obrigação funcional observância e obediência aos termos de julgado de instância superior. No caso, o Tribunal de Justiça firmou posicionamento acerca de julgamento de agravo de instrumento/embargos de declaração – mas a ementa confeccionada não condizia com a realidade do julgado.
Assim, não é objeto da reclamação a análise meritória do julgamento do agravo de instrumento, nem dos embargos de declaração. Não há que se discutir sobre isso por esta via, eis que, aí sim, ocorreria o propalado sucedâneo recursal.
Por incrível que pareça, quem propõe reabertura de discussão acerca do julgamento do agravo e até mesmo dos embargos de declaração – aqui e agora - é o agravante. E tal situação – essa sim – é inviável; ou seja, o objeto da reclamação é referente à atividade do Magistrado singular que detinha acórdão confeccionado em Embargos de Declaração interpostos em Agravo de Instrumento – que não retratava a realidade do julgamento.
Nesse prisma, não há qualquer ofensa aos princípios processuais, nem constitucionais, diante da gritante possibilidade do julgamento monocrático e o mais rápido possível, a fim de restabelecer a verdade processual decorrente de julgamento anterior – tanto em sede de agravo de instrumento – quanto em embargos de declaração, e também para que o Juízo “a quo” tomasse efetiva ciência do ocorrido: existência de julgamento em que prevaleceu o voto oral proferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho – no sentido de realização de nova avaliação do imóvel, mas que não haveria desconstituição da adjudicação.
Por outro turno, tenho que a pretensão agravamental merece acolhimento parcial quanto aos efeitos do acórdão que determinou a realização de nova avaliação e a manutenção da adjudicação do imóvel em litígio.
É que a anulação da avaliação não obstou a adjudicação, objeto de discussão em agravo de instrumento e embargos a ele correspondente.
A discussão aqui diz respeito à reclamação; e, dentro desse viés, penso que não são nulos os atos subsequentes, os quais podem, dentro do contexto apresentado, serem referendados, após o Juízo “a quo” realizar a nova avaliação; contudo, até que haja a avaliação devem os atos expropriatórios serem suspensos.
Portanto, mostra-se pertinente aguardar a nova avaliação, que se procederá com os critérios adotados pelo Juízo singular, dentro dos princípios legais, a fim de que seja apurado o real valor do bem, o valor do débito, e a existência ou não de eventual diferença, para que se proceda os demais atos.
Em face do exposto, em juízo de retratação, REFORMO PARCIALMENTE a decisão agravada, apenas para fazer constar que deverá ser realizada nova avaliação, mantendo-se a adjudicação; todavia, sem que tal implique, por enquanto, qualquer ato expropriatório, especialmente o registro da carta de adjudicação e a entrega do imóvel ao arrematante, o que deve ser suspenso ou desfeito, se já efetivados, até que se apure o real valor do bem, pela perícia já em andamento, quando então, se eventualmente confirmada que a arrematação se dera por preço justo, poderão ser efetivados todos os efeitos próprios da adjudicação”.
Pois bem. Optei por fazer esse longo introito, para que ficasse clara a questão, qual seja: que deve prevalecer a determinação de nova avaliação, e que também ficou demonstrado pelo Desembargador João Ferreira Filho, em voto oral, que não deveria ser desconstituída a adjudicação do bem, destacando-se que, quando da apreciação da reclamação, foi mencionado o erro – eis que o voto escrito foi diverso da vontade do julgador – Des. João Ferreira Filho, salientando-se que este Relator aderiu à sua fundamentação.
Então importa analisar a decisão no que concerne à impossibilidade de proceder-se atos expropriatórios, (registro da carta de adjudicação e entrega do imóvel ao arrematante), ou seja a suspensão dos efeitos da adjudicação, até que se apure o real valor do imóvel litigioso, por meio de perícia.
E neste sentido, é forçoso concordar com os termos do Embargante, pois ocorreu o alegado excesso (caracterização de vício de contradição), ressaltando-se que o voto do Des. João Ferreira Filho, já nos autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000, após pedir vistas, posicionou-se pela realização de nova avaliação do imóvel e, apesar de constar no voto escrito a desconstituição da adjudicação do bem, tal questão já foi debatida, reconhecendo-se a discrepância entre o voto escrito e a vontade manifestada em sessão de julgamento, quando o eminente Des. João Ferreira Filho disse que NÃO DEVERIA SER DESCONSTITUÍDA A ADJUDICAÇÃO.
Portanto, realmente, a parte final da decisão combatida por meio de Agravo Interno, nos autos da Reclamação deve ser extirpada, pois excede o julgado dos Embargos de Declaração interpostos nos autos de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000.
Assim, conclui-se que a decisão monocrática combatida padece do vício de contradição.
Diante do exposto, ACOLHO os embargos reformando-se a decisão constante do ID. Num. 110250995, adequando-a ao acórdão vigente e proferido na sessão de julgamento da Primeira Câmara Cível do dia 15/06/2021 (Embargos de Declaração interpostos nos autos de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000), DETERMINANDO-SE a exclusão do conteúdo que diverge do mencionado acórdão que se manifestou apenas pela necessidade de nova avaliação e que não fosse desconstituída a adjudicação do imóvel, de modo que não se mostra plausível a suspensão dos efeitos do acórdão ((Embargos de Declaração interpostos nos autos de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000), especialmente à suspensão e/ou desfazimento de atos jurídicos, pois não há no acórdão citado qualquer determinação de suspensão ou cancelamentos de atos jurídicos já realizados”.
Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim mero descontentamento com a decisão exarada.
Diante do exposto, REJEITO os embargos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator